Tribunal: TJES
Processo: 5000325-37.2024.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-37.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO BUENO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Afirma o autor que teve seus dados indevidamente incluídos em órgãos de proteção ao crédito pelas rés, a despeito da inexistência de relação jurídica com qualquer delas. Requer indenização por danos morais, a declaração de inexistência de débito e a baixa da restrição.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido indenizatório, aplicando a Súmula 385 do STJ. Através de recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma da sentença. Já em contrarrazões, as requeridas pleiteiam pela manutenção da sentença.

3. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, havendo tão somente o pedido simples de assistência judiciária gratuita. Ausente, portanto, a comprovação de sua incapacidade financeira em desacordo com a Súmula 481 do STJ.

4. A parte recorrente, devidamente intimada eletronicamente de despacho determinando a comprovação de hipossuficiência (id. 9885382), deixou o prazo passar
in albis
o prazo assinado (id. 10045991 e 10506030), manifestando-se intempestivamente.

5. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação dos requisitos para o deferimento da AJG e/ou pagamento tempestivo do preparo. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

6. No mesmo sentido: “
ENUNCIADO Nº 18 DO FONAJE
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO”.

7.

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar a hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

8. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)